Tribunal: TJDFT
Processo: 0734767-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FACEB – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB (agravante/exequente), contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença n.o 0711111-33.2021.8.07.0001 movido em face de MARCOS CÉSAR BRANDÃO GONÇALVES (agravado/executado), que indeferiu a penhora da restituição do imposto de renda do agravado, bem como a penhora salarial no importe de 30%, nos seguintes termos (ID 135080858 dos autos de origem): “Cuida-se de execução de título extrajudicial em que o exequente requer a penhora de restituição do imposto de renda. É o breve relatório. Decido. Dispõe o artigo 833 do CPC que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. Conforme o artigo 457 da CLT, a remuneração é o conjunto de retribuições recebidas habitualmente pelo empregado pela prestação de serviços, seja em dinheiro ou em utilidade, provenientes do empregador ou de terceiros, mas decorrentes do contrato de trabalho, de modo a satisfazer suas necessidades básicas e de sua família. Já consoante a Lei 8.112/90, remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. No caso em apreço, a restituição do imposto de renda é impenhorável se decorre de ganhos salariais. Cabe ao devedor provar que a restituição decorre de outros ganhos, com base no Infojud (Resp. 1150738). Assim, indefiro o pedido de constrição. Retornem os autos ao arquivo. Int.” Em suas razões recursais (ID 40324433), o agravante/exequente alega que, em que pese a regra de impenhorabilidade do salário do devedor, tanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto a deste Tribunal têm relativizado-a, observados os limites fáticos que não afetem a subsistência do devedor. Sustenta que já houve inúmeras tentativas infrutíferas de busca de bens penhoráveis, e que a penhora salarial do agravado, apesar de ser medida excepcionalíssima, mostra-se perfeitamente cabível, tendo em vista que “a renda mensal aferida pelo executado permite a penhora, sem que haja qualquer afronta a sua dignidade ou subsistência”, renda essa, segundo alega, no valor anual de R$ 79.304,28 (ID 40324433 – págs. 9/10). Aduz que “não há como tolerar a decisão agravada que favorece o devedor e põe óbice a única forma possível da agravante ver seu crédito adimplido”, pois “o escudo da proteção do salário do devedor deve ser analisado pelo princípio da razoabilidade, haja vista que somente por meio de seus rendimentos é que seria possível a quitação da dívida” (ID 40324433 – pág. 10). Para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, sustenta que a urgência se encontra no risco de ocorrer prescrição intercorrente da execução, visto que os autos serão encaminhados ao arquivo sem interrupção ou suspensão do prazo prescricional. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo até julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão agravada para que haja a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do executado, além da penhora sobre a restituição do imposto de renda que o agravado receberá, no importe de R$ 4.895,82 (quatro mil, oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos). Preparo (ID 40281258). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada, pelas seguintes razões. No tocante ao pedido de penhora de 30% do salário do agravado, consta dos autos de origem que o prazo da prescrição intercorrente findar-se-á em 31/1/2026, conforme decisão de ID 114105460 daqueles autos. Obviamente, o julgamento final deste recurso não demandará tantos anos a ponto de comprometer o direito do agravante com a ocorrência da prescrição intercorrente. Portanto, inexiste urgência que motive a concessão do efeito suspensivo pleiteado no que concerne ao pedido de penhora salarial do agravado. No que concerne à concessão da liminar para penhorar a restituição do imposto de renda do agravado, também não verifico risco de dano à parte caso a medida não seja concedida. Analisando os autos de origem, consta do ID 134535770 que o valor do imposto de renda a ser restituído ao agravado está disponível em sua conta bancária desde 30/6/2022, concluindo-se, portanto, que tal quantia já não está à disposição da Receita Federal para ser bloqueada judicialmente. Ainda que se argumente eventual disponibilidade da quantia por parte da Receita Federal, é cediço que o pagamento do último lote de restituição de 2022 ocorreu em 30 de setembro, o que inviabilizaria a expedição de ofício à Receita Federal para transferência a uma conta judicial, pois o pedido de penhora de tal verba foi feito pela autora/agravante somente em 14/10/2022, ou seja, após o último lote de restituição. Assim, em uma análise perfunctória dos autos, entendo não ser o caso de concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora